Tribunal: STF
Processo: ARE 1311292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 2, p. 3):
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 10.323/2019. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a lei que confere nova atribuição a órgão público municipal responsável pela gestão do pecúlio dos servidores públicos municipais, autorizando-o a celebrar contrato com empresa para gerir o pecúlio, porquanto esta matéria diz respeito ao funcionamento de um órgão público municipal, bem como a celebração de contrato por ele, tratando-se, portanto, de matéria que, além de versar sobre celebração de contrato, altera o funcionamento de órgão da administração municipal, motivo pelo qual a iniciativa legislativa, nesse caso, é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos arts. 2º, caput, e 77, I, V e VII, da Constituição do Estado de Goiás. 
    No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Goiânia (eDOC 2, p. 18) aponta-se ofensa aos arts. 2º e 61, §1º, II, “a” e “b”, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a norma impugnada foi editada em observância ao interesse local e buscou garantir o princípio da eficiência em âmbito municipal.
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por ausência de indicação da hipótese constitucional de cabimento do recurso interposto (eDOC 2, p. 74). 
    Inconformada, a recorrente interpôs agravo.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação  não  merece  prosperar. 
    Inicialmente, colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fragmentos (eDOC 1, p. 105): 
    “O ato legal impugnado acrescentou no rol das competências do órgão municipal responsável pela gestão do sistema de recursos humanos e de pecúlio a atribuição para contratar empresa para gerir o pecúlio, senão vejamos: 
    Art. 1º Acrescenta o inciso VII e o Parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 9.935, de 26 de outubro de 2016, contendo as seguintes redações: 
    (…) 
    “Art. 14. (…) 
    VII – contratar empresa para fazer a gestão do pecúlio.
    Parágrafo único. A forma de contratação de que trata o inciso VII será regulamentada através de decreto.” 
    Essa matéria, de fato, diz respeito ao funcionamento de um órgão público municipal, bem como a celebração de contrato por ele, razão pela qual é de competência privativa do Prefeito, nos termos dos arts. 2º, caput, e 77, V e VII, da Constituição do Estado de Goiás.”
    Com efeito, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo. Nesse sentido: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 109, DE 23 DE JUNHO DE 2005, DO ESTADO DO PARANÁ. ATO DE  INICIATIVA  PARLAMENTAR. DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO REGRESSIVA, PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, CONTRA O AGENTE PÚBLICO QUE DEU CAUSA À CONDENAÇÃO DO ESTADO, SEGUNDO DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA E IRREFORMÁVEL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. REGIME JURÍDICO.  INICIATIVA  PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER  EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA  ÓRGÃO  PÚBLICO  INTEGRANTE DO PODER  EXECUTIVO  ESTADUAL. ARTIGO 61, § 1º, II, E C.C ART. 84, III E VI, DA CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO (ADI 3.564, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 13.08.2014, em DJe- 174, DIVULG 08.09.2014 - grifei). 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE  INICIATIVA. LEI DE  INICIATIVA  PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de  iniciativa  parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder  Executivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 653041 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 28.6.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08.8.2016 PUBLIC 09.8.2016). 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI 6.652/2010 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. ORIGEM PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE  ATRIBUIÇÃO  A  ÓRGÃO  PÚBLICO. VÍCIO DE  INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER  EXECUTIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de  iniciativa  parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (RE 785019 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, , Primeira Turma, julgado em 24.4.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 11.5.2018 PUBLIC 14.5.2018). 
    Destaco que, incide,  in casu  , o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da federação.
    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239 da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea a da Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. 6. É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da administração pública. 7. Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
    (ADI 821, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.09.2015, DJe-239 DIVULG 25-11-2015 PUBLIC 26-11-2015 - grifei)
    De fato, a norma invocada na origem como parâmetro de controle, consubstancia, em verdade, concretização do princípio da separação dos poderes. Por essa razão, lei de iniciativa parlamentar que dispunha sobre matéria constante do art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, não apenas ofende diretamente o referido dispositivo, como também atenta contra o princípio fixado no art. 2º da CRFB.
    Confiram-se a propósito, os seguintes precedentes do STF: RE 1.015.240 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.10.2018; RE 785019 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.05.2018; RE 847.887, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07.08.2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do arts. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de março de 2021. 
    Ministro Edson Fachin. 
    Relator